Tribunal: STF
Processo: ARE 1539759
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-09
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL ALEGADAMENTE CONTRARIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



     1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CULTIVO DE PLANTAS PARA MATÉRIA-PRIMA PARA PREPARAÇÃO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, E § 1º, II, DA LEI 11.343/06 – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE AS CONDUTAS INCABÍVEL EM SEDE REVISIONAL – MATÉRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA – CONDENAÇÃO INTEGRALMENTE AMPARADA POR ELEMENTOS NOS AUTOS – REPRIMENDA - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006 – NÃO CABIMENTO - INOCORRÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU DECISÃO INJUSTA. - Não comprovado nos autos qualquer circunstância apta a modificar a condenação do réu, nos termos delineados nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, impõe-se a improcedência da ação revisional. - A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, não sendo possível, assim, a mera rediscussão das provas dos autos, muito menos a análise acerca da insuficiência dos elementos que subsidiaram a condenação e a rejeição da tese de aplicação do princípio da consunção. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. - Nos termos da súmula de nº 66 do Grupo de Câmaras deste Tribunal, ‘na revisão criminal é vedada a rediscussão de questões já analisadas no juízo da ação penal, salvo quando existir prova nova a respeito’. - A revisão de processo findo, com base em contrariedade ao texto expresso da lei com objetivo de redução da reprimenda imposta, restringe-se aos casos de erro técnico ou evidente injustiça. Súmula de nº 68 do Grupo de Câmaras do TJMG” (fl. 1, e-doc. 36).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. II do § 1º do art. 33 e o art. 35 da Lei n. 11.343/2006.



    Sustenta que “para aplicação do princípio da consunção faz-se necessário que não esteja caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes, aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta. (...) Afinal, sendo o tráfico de drogas um delito permanente e a conduta do Recorrente se deu em um mesmo contexto fático, certo seria a aplicação do princípio da consunção” (fl. 12, e-doc. 62).



    Assevera que “o Recorrente sofre inequívoco constrangimento ilegal, uma vez que a quantidade, a diversidade e o tipo da droga não são aptos para afastar o tráfico privilegiado” (fl. 16, e-doc. 62).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 77).



    O agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede “seja recebido o Agravo em Recurso Extraordinário e remetido à Instância Superior para que, com abrigo na lei constitucional e infraconstitucional, seja-lhe dado prosseguimento ao Recurso Extraordinário a fim de sanar toda a ilegalidade apontada ou concedida a ordem de Habeas Corpus de ofício, haja vista a configuração da flagrante ilegalidade nas Decisões” (fl. 20, e-doc. 88).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado, o qual, por esse motivo, subsiste.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível o agravo no qual não se infirmam os fundamentos da decisão agravada. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.191.608-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SEQUESTRO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO, CONCUSSÃO, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA, FUGA DE PESSOA PRESA E TORTURA. ARTIGOS 148, 159, § 1º, 288, 312, 316, 339 E 351, § 3º, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º, §§ 2º, 4º, I, E 5º, DA LEI 9.455/1997. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.182.926-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.6.2019).



    6. O agravante limitou-se a mencionar no recurso extraordinário:



    “É flagrante a repercussão geral da questão constitucional versada no presente recurso extraordinário. A relevância da questão, do ponto de vista jurídico, demonstra a presença de interesse público a se sobrepor aos interesses subjetivos envolvidos. Conforme já mencionado, não ocorreu qualquer aplicação do tráfico privilegiado. De igual modo, não ocorreu a consunção, mesmo existindo todos os parâmetros para tal. Ou seja, evidente violação à individualização da pena. 



    Sob o ponto de vista social, a atual repercussão do tema causa perplexidade no seio da sociedade brasileira, que resta cristalina a violação de um dispositivo legal e diversas Decisões judiciais a respeito, trazendo imensa insegurança jurídica” (fl. 10, e-doc. 62).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.527.588-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, por ausência de demonstração efetiva de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, em desconformidade com os requisitos do art. 1.035 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a preliminar de repercussão geral apresentada no recurso extraordinário atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.035 do CPC; (ii) determinar a aplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade do agravo regimental. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de uma preliminar formal e devidamente fundamentada de repercussão geral no recurso extraordinário impede o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 1.035 do CPC, inviabilizando a análise do mérito da controvérsia. A insistência no agravo regimental, mesmo diante da manifesta inadmissibilidade do recurso extraordinário, revela o caráter protelatório da peça, o que justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.522.072- AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.2.2025).



    7. No recurso extraordinário, o agravante deixou de apontar os dispositivos da Constituição da República alegadamente contrariados pelo Tribunal de origem, restringindo-se a alegar contrariedade ao caput e ao inc. II do § 1º do art. 33 e ao art. 35 da Lei n. 11.343/2006.



    Este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se impugnam os fundamentos do acórdão recorrido e decidiu que ”a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.162.348-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, quais os dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.526.255-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.2.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE PELO JUÍZO EXECUTANTE DA PENA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.468.444-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora